Tribunal: TJSP
Processo: 1006485-24.2019.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória e indenizatória. Hipótese em que o inadimplemento da correntista tornou legítima a restrição cadastral ao seu nome. Inadmissibilidade da inversão do ônus probatório, ante a falta de verossimilhança das alegações da recorrente. Hipótese em que incumbia à autora a prova dos fatos constitutivos do seu direito. Consideração da disposição contida no artigo

Ementa:

RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória e indenizatória. Hipótese em que o inadimplemento da correntista tornou legítima a restrição cadastral ao seu nome. Inadmissibilidade da inversão do ônus probatório, ante a falta de verossimilhança das alegações da recorrente. Hipótese em que incumbia à autora a prova dos fatos constitutivos do seu direito. Consideração da disposição contida no artigo 12, I, da Resolução n. 2.747/2000, do BACEN, a tornar imprescindível o encerramento formal do contrato bancário. Apuração de que a autora assinou espontaneamente o Termo de Encerramento de Conta Pessoa Física, apenas em 19 de setembro de 2018, e reconheceu a existência de saldo devedor em seu desfavor. Legitimidade da cobrança das tarifas e do saldo devedor constituído em conta corrente, com a ressalva de que a partir do sexto mês subsequente à inatividade da conta, era vedado ao banco a cobrança de tarifas bancárias, de sorte que, neste ponto, o débito é inexigível e, por seu montante, não poderá ensejar restrição cadastral. Sentença de improcedência em parte reformada. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Recurso provido, em parte.

Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000722297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.o
1006485-24.2019.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante MARIA
DE LURDES ANDRÉ, é apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CLÁUDIA
GRIECO TABOSA PESSOA (Presidente) e RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006485-24.2019.8.26.0037 Voto no 38603
2
VOTO N. 38603
APELAÇÃO N. 1006485-24.2019.8.26.0037
COMARCA: ARARAQUARA
JUÍZ DE 1a INSTÂNCIA: MÁRIO CAMARGO MAGANO
APELANTE: MARIA DE LURDES ANDRÉ
APELADO: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
Ação
declaratória
e
indenizatória. Hipótese em que o inadimplemento da
correntista tornou legítima a restrição cadastral ao seu
nome. Inadmissibilidade da inversão do ônus probatório,
ante a falta de verossimilhança das alegações da recorrente.
Hipótese em que incumbia à autora a prova dos fatos
constitutivos do seu direito. Consideração da disposição
contida no artigo 12, I, da Resolução n. 2.747/2000, do
BACEN, a tornar imprescindível o encerramento formal do
contrato bancário. Apuração de que a autora assinou
espontaneamente o Termo de Encerramento de Conta
Pessoa Física, apenas em 19 de setembro de 2018, e
reconheceu a existência de saldo devedor em seu desfavor.
Legitimidade da cobrança das tarifas e do saldo devedor
constituído em conta corrente, com a ressalva de que a
partir do sexto mês subsequente à inatividade da conta, era
vedado ao banco a cobrança de tarifas bancárias, de sorte
que, neste ponto, o débito é inexigível e, por seu montante,
não poderá ensejar restrição cadastral. Sentença de
improcedência em parte reformada. Pedido inicial julgado
parcialmente procedente. Recurso provido, em parte.
Dispositivo: deram parcial provimento ao recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls. 102/104, de relatório adotado, que, em ação declaratória e indenizatória, julgou
improcedente o pedido inicial.
Sustenta a recorrente, em síntese, que o seu nome foi
indevidamente inserido em cadastro de inadimplentes, após ter solicitado o
encerramento de sua conta corrente em 2009, por suposta utilização do limite de crédito
disponibilizado em conta corrente. Pondera que somente após ser orientada a assinar o
termo de encerramento de conta corrente seu nome foi excluído dos órgãos de proteção
ao crédito. Discorda da cobrança de taxas e tarifas não contratadas, postulando a
condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, ante a restrição
cadastral indevida ao seu nome. Requer a procedência do pedido inicial.
O recurso é tempestivo, foi preparado e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006485-24.2019.8.26.0037 Voto no 38603
3
É o relatório.
O recurso comporta provimento em parte.
É que, conquanto se cuide aqui de relação jurídica típica de
consumo (Súmula n. 297, do STJ), à falta de verossimilhança mínima das alegações da
autora, inadmissível a inversão do ônus probatório, razão pela qual lhe incumbia a
prova relativa aos fatos constitutivos do seu direito, ou seja, era encargo seu demonstrar
a ocorrência do ato ilícito que atribui ao banco, de cujo ônus não logrou se desonerar no
feito, mesmo porque, bem ao contrário, evidencia a prova documental contida nestes
autos ter a autora firmado validamente contrato de conta corrente com a instituição
financeira
Destarte, para a extinção de aludido contrato, era imprescindível
a forma escrita, ou seja, a comunicação formal da correntista ao banco exteriorizando
sua intenção de encerrá-lo, sendo oportuno destacar, neste passo, que, ao contrário do
que alega a autora, no sentido de que solicitara o encerramento do contrato no ano de
2009, constam regulares movimentações bancárias da correntista em seu extrato do mês
de março de 2012 (fls. 15).
Aliás, impende realçar que, à época dos fatos, já estava em vigor
a Resolução n. 2.747/2000, do Banco Central do Brasil, que alterou os artigos 1o, 2o e
12, da Resolução n. 2.205/1993, impondo desde então a forma escrita para o
encerramento dos contratos bancários, o que evidencia que era mesmo de rigor que a
rescisão do contrato de conta corrente firmado pelas partes fosse concretizada por
escrito, forma, aliás, adotada para a celebração do ajuste, cumprindo acrescer, neste
passo, que a autora mantinha vasto relacionamento negocial com o banco, tanto é que
possuía limite de crédito rotativo no expressivo valor de R$ 7.800,00 (fls. 15).
Bom é destacar que, com propriedade, deixou o magistrado
assentado que, “tratando-se de fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, do CPC),
competia à autora fazer prova, por escrito, do encerramento da conta, à evidência.” (fls.
103).
Demais disso, como admite a autora, assinou ela o Termo de
Encerramento de Conta Pessoa Física apenas em 19 de setembro de 2018 (fls. 22/26),
de cujo instrumento constou cláusula expressa no sentido de que “para o encerramento
da conta, o CLIENTE deverá efetuar a cobertura do saldo devedor, caso existente, ou
equacioná-lo (...) acordo e, ainda, liquidar outros compromissos e obrigações
contratuais assumidas com o BANCO” (fls. 23), a evidenciar que reconheceu a
correntista à época a existência de saldo devedor em seu desfavor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006485-24.2019.8.26.0037 Voto no 38603
4
O banco, por sua vez, confirmou o encerramento da conta
corrente no dia 27 de setembro de 2018 (fls. 27), com a exclusão do nome da recorrente
dos cadastros do Serasa no dia 02 de outubro de 2018 (fls. 95), embora tenha aduzido,
em desconformidade com a prova anexada aos autos, que a última movimentação
bancária se dera em outubro de dois mil e dezessete (fls. 20 e 91).
Logo, demonstrado o inadimplemento da correntista [com a
ressalva adiante enunciada], infere-se que a inserção de seu nome nos cadastros dos
órgãos de proteção ao crédito (fls. 13), pela instituição financeira, constituiu exercício
regular de direito, nunca providência abusiva que possa gerar direito a indenização por
danos morais.
Vê-se, pois, que a prova contida nos autos fulmina a pretensão
indenizatória deduzida pela autora, porquanto notório era o seu inadimplemento [crédito
rotativo], no que tange às obrigações que ensejaram a materialização da restrição
creditícia aqui cogitada, de molde a evidenciar a legitimidade do procedimento adotado
pelo banco [com a ressalva adiante enunciada].
Ademais, não se pode olvidar que os danos morais indenizáveis
devem necessariamente resultar de ato ilícito cuja verificação não ficou comprovada
nestes autos que consubstancie injusta agressão ao lesado, expondo-o a vexame social
que macule e degrade sua honra, de molde a provocar sofrimento psíquico que moleste
bens jurídicos integrantes da personalidade, vulnerando seu patrimônio moral, o que,
consoante assinalado, não se verificou na espécie, do que decorre, como corolário
natural, a absoluta improcedência do pedido inicial, não havendo, portanto, cogitar-se
da imposição à casa bancária do pagamento da indenização postulada nesta demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006485-24.2019.8.26.0037 Voto no 38603
5
Neste sentido, há precedente nesta Corte: “Danos morais.
Inscrição do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito de débito oriundo de
contrato de conta corrente. Ausência de prova do pedido de encerramento, cujo saldo
devedor segue aumentando em razão do lançamento dos encargos contratados.
Inexistência de responsabilidade, da instituição financeira pela cobrança. Ação julgada
improcedente. Recurso provido para esse fim.” (Apel. 1.262.920-8, Rel. Des. Araldo
Telles, j. 03/06/2008) e “APELAÇÃO Ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório Conta corrente Pedido verbal de cancelamento Cobrança de encargos
durante o período de inatividade Inserção dos dados da autora nos órgãos de proteção ao
crédito Pedidos improcedentes Pleito de reforma da r. decisão Impossibilidade Pedido
de portabilidade cumulado com o encerramento da conta corrente Solicitação verbal não
comprovada e desprovida de verossimilhança Formalização e encerramento de contratos
bancários a demandar concreta instrumentalização Inexistência de protocolo de
atendimento Transferências programadas de valores realizadas após o suposto pedido de
encerramento Programação de transferência de valores à conta poupança de titularidade
da autora Conta poupança que continuou ativa Recebimento de montante, por meio de
transferência realizada por terceiro e superveniente inatividade da conta Circunstância a
indicar o consentimento da autora Instituição bancária que deixou de comunicar o
consumidor quanto ao encerramento da conta e incidência dos encargos Inteligência do
artigo 2o, parágrafo único, da Resolução no 2.025/93 do Banco Central, revogado pela
Resolução no 2.303/96 Situação regulamentada pela FEBRABAN Normativo SARB
002/2008 Comunicação ao consumidor decorridos 90 dias de inatividade e advertência
quanto à possibilidade de encerramento da conta em seis meses, nos termos dos artigos
27 e 28, da referida regulamentação Irregularidade das cobranças de encargos
moratórios após o sexto mês de inatividade Dano moral Autora que deu causa ao evento
ao não solicitar o cancelamento da conta Existência de pendência a ser liquidada
Exclusão dos órgãos de proteção ao crédito que, in casu, não enseja o dever de indenizar
Recurso parcialmente provido. (Apel. n. 1002510-93.2018.8.26.0565, Rel. Des. Cláudia
Grieco Tabosa, 22-11-2018).
Logo,
porque
constitui
pressuposto
imprescindível
à
configuração da responsabilidade civil, não há se falar em danos morais indenizáveis
quando ausente o nexo de causalidade entre o ato praticado pela instituição financeira e
os danos alegados pela recorrente, em relação ao suposto abalo de crédito suportado
pela correntista, do que resulta a correção da r. sentença ao julgar improcedente o
pedido indenizatório formulado pela autora.
Ademais, tem-se por legítima a cobrança da tarifa de manutenção
durante o período de movimentação da conta corrente pela recorrente [com a ressalva
adiante enunciada], visto que os serviços foram validamente contratados e efetivamente
disponibilizados à correntista, inclusive o crédito rotativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006485-24.2019.8.26.0037 Voto no 38603
6
Mas vale a ressalva de que, a partir do momento em que deixou a
autora de movimentar sua conta, tornando-a inativa, era vedado ao banco a cobrança de
tarifas após o sexto mês subsequente à última movimentação, de sorte que o débito
constituído em conta corrente a partir de então é inexigível e não poderá o banco exigí-
lo da correntista, nem justificar a restrição cadastral ao seu nome por tal montante.
Em suma, acolho em parte o recurso e julgo parcialmente
procedente o pedido inicial para declarar a inexigibilidade das tarifas cobradas após o
sexto mês de inatividade da conta corrente, vedada a restrição cadastral com base neste
montante. Diante disso, configurada a sucumbência recíproca, as custas processuais
serão proporcionalmente distribuídas entre as partes, arcando cada litigante com os
honorários devidos ao advogado da parte contrária, que, já computados os recursais,
arbitro em R$ 1.500,00.
Ante o exposto, dou provimento em parte ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)